Tribunal: TJBA
Processo: 0544804-56.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544804-56.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIZ OLIVEIRA FERNANDES e outros (8)

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA, THAIS MAGALHAES FONSECA, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO

APELADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros (8)

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, MARCIO BESERRA GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO INCONTROVERSO NA ENTREGA DAS UNIDADES, ULTRAPASSADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DE MERCADO DO ALUGUEL DO IMÓVEL. TEMA 996 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO PROLONGADO E CONDUTA ABUSIVA. NULIDADE DE TERMOS ADITIVOS FIRMADOS EM CONTEXTO DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO. SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO INPC PARA PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO CONTRATO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA INCORPORADORA NÃO PROVIDO.

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por atraso na entrega de unidades autônomas no empreendimento “Condomínio Horto Bela Vista”, promovido pela incorporadora JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda. A sentença condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel durante o período de atraso, determinou a substituição do índice INCC pelo INPC no saldo devedor, mas rejeitou o pedido de nulidade dos aditivos contratuais firmados por dois autores e o pleito de danos morais. Os autores apelaram pleiteando a nulidade dos aditivos, a majoração dos lucros cessantes com base no valor locativo e a condenação por danos morais. A ré, por sua vez, alegou caso fortuito e força maior como excludentes de responsabilidade.

2. O atraso na entrega dos imóveis, inclusive com o descumprimento do prazo de tolerância contratual de 180 dias, encontra-se comprovado nos autos, sendo incontroversa a mora da incorporadora.

3. A responsabilidade da ré é objetiva, nos termos dos arts. 12 e 14 do CDC, não tendo sido demonstrada a ocorrência de força maior ou caso fortuito, cujas alegações foram genéricas e desacompanhadas de prova.

4. A indenização por lucros cessantes deve ser calculada com base no valor locativo do imóvel, conforme tese firmada no Tema 996 do STJ, que presume o prejuízo do comprador em razão do inadimplemento contratual.

5. A fixação de percentual fixo sobre o valor do contrato, como feito na sentença, desvirtua a função reparatória da verba e deve ser substituída por apuração conforme o valor de mercado dos aluguéis.

6. Os aditivos contratuais firmados pelos 7º e 8º autores são nulos, por configurarem cláusulas abusivas, em razão de desequilíbrio contratual e ausência de contrapartida, nos termos do art. 51, IV, §§ 1º e 2º, do CDC.

7. O inadimplemento prolongado e injustificado, aliado à imposição de cláusulas abusivas, configura violação a direitos de personalidade e enseja a reparação por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 para cada autor.

8. A substituição do índice INCC pelo INPC durante o período de atraso é admitida pela jurisprudência consolidada do STJ, por refletir de forma mais justa o impacto inflacionário sobre o consumidor e preservar o equilíbrio contratual.

9. Recurso dos autores parcialmente provido. Recurso da ré improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0544804-56.2015.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados reciprocamente,
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA., CRISTINA MARIA FILGUEIRAS CAMARA e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos Autores e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Ré, nos termos do voto da Relatora.